Tribunal: TJES
Processo: 5006863-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Liminar; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL. AVENÇA BASEADA NO IGPM COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO EXPRESSIVA DO IGPM. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

É de curial sabença que muitos contratos utilizam o IGPM como índice para atualização das obrigações avençadas, mormente em razão dele conseguir retratar o cenário de inflação no cenário nacional.

2.

Todavia, nos ultimos anos, mormente com o início do período de pandemia, têm sido observado uma expressiva e abrupta alta do IGPM, situação que pode ensejar desequilíbrio em determinadas avenças, impondo a atuação do Poder Judiciário para a regulação das relações.

3
.

A partir do momento em que a alteração substancial do índice deixa de refletir meramente a inflação e demonstra uma espécie de natureza remuneratória, é aconselhável que ele seja alterado por outro mais apto a refletir o cenário de mera recomposição da moeda, evitando que ocorram vantagens exacerbadas para uma das partes contraentes.

4. Ainda que a análise da condição de desequilíbrio demande profunda análise probatória, a alteração do índice em caráter liminar tem por escopo resguardar a manutenção do contrato.

5. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006863-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLELIO SCOPEL DE ANDRADE
AGRAVADO: DIEGO SCOPEL DE ANDRADE e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006863-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CLELIO SCOPEL DE ANDRADE

AGRAVADOS: DIEGO SCOPEL ANDRADE e FABRÍCIO SCOPEL DE ANDRADE

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que o presente Agravo de Instrumento foi interposto por Clelio Scopel de Andrade devido à Decisão em que o Magistrado singular deferiu o pedido liminar formulado para determinar a substituição do índice de correção monetária pactuado no
Instrumento Particular de Cessão de Quotas Empresariais
(cópia no ID 1926001 – págs. 53/55), de IGP-M para IPCA, relativamente às parcelas vencidas a partir de maio de 2020.

A Eminente Relatora, Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, merecendo destaque os seguintes fundamentos:

“[...] colhe-se dos autos que o contrato firmado entre as partes, que cingiu-se à venda de cotas sociais, fora entabulado em 10/09/2018, ficando registrado que incidiria a atualização pelo IGP-M sobre o valor devido agendado para quitação em setembro de 2021 e setembro de 2022.

Entrementes, a considerar a variação do IGP-M no período acima descrito, é possível vislumbrar uma variação além da normalidade. Isto, porque no primeiro ano da contratação, entre setembro de 2018 e setembro de 2019, o índice acumulava uma alta de 3,37%. Já entre agosto de 2020 e junho de 2021 a alta representou mais de 35% (trinta e cinco por cento) e, embora observada a sua tendência de redução hodiernamente, entre junho de 2021 e junho de 2022 o índice acumula alta acima dos 10% (dez por cento).

Decerto, a partir da análise dos referidos números é forçosa a ideia de que ocorrera uma expressiva alteração, capaz, a meu entendimento, de macular o equilíbrio contratual.”

Pedi vista dos autos para esclarecer dúvidas relacionadas ao tema e, após análise, entendo por,
data maxima venia
, divergir da e. Relatora.

Inicialmente, entendo ser mister ponderar que quando da celebração do contrato, isto em setembro de 2018, as partes convencionaram, na Cláusula Segunda, que:

“c) o saldo remanescente no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) será pago em 04 (quatro) parcelas anuais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, com vencimento de cada parcela no dia 10 de setembro de cada ano a partir de 10.09.2019, sendo as duas últimas parcelas anuais devidamente corrigidas monetariamente pela variação positiva do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), desde a data da celebração deste Contrato [...]” (ID 1926001 - Pág. 55)

Posteriormente, em 10 agosto de 2020, os litigantes “
Considerando que a pandemia causada pelo vírus Covid-19 (coronavírus), afetou severamente as operações da GUINDASTES CENTRO OESTE LTDA, no ano de 2020
”, firmaram Aditivo ao Instrumento Particular com o fito de repactuar o pagamento da parcela anual com vencimento em setembro de 2020, mantidas as demais, relacionadas aos anos de 2021 e 2022, o que culminou no ajuizamento da demanda originária.

Cumpre dizer que em setembro de 2018, quando firmada a cessão de quotas e a opção pela incidência do IGP-M
1
pelos contratantes, a diferença entre este índice e o IPCA era de 5,51% (cinco vírgula cinquenta e um por cento), oscilando para muito menos (0,47% em setembro de 2019) ou pouco mais (6,97% em julho de 2020), até o mês de agosto de 2020, quando, com a avanço da pandemia de coronavírus, a diferença atingiu o patamar de quase 11% (onze por cento).

A partir do mês de fevereiro do corrente ano (2022) é possível notar uma queda no IGP-M – inclusive em alguns meses sendo inferior ao IPCA –, retornando a diferença entre os índices ao patamar de 5,58% (cinco vírgula cinquenta e oito por cento), semelhante aquele da época em que firmado o contrato litigioso (5,51%).

Apresento tais informações, enfatizando as questões relativas à diferença entre o IGP-M e ao IPCA e não exatamente quanto aos altos níveis por eles atingidos durante, especialmente, a pandemia de COVID-19, por reputar que o caso concreto ora em julgamento se distancia completamente das demais hipóteses em que os Tribunais Pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, têm decidido pela substituição dos índices, baseados, em sua maioria, nas disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, haja vista o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em grande parte dos casos, e com fundamento ainda na onerosidade excessiva, capaz de comprometer o adimplemento da dívida e colocar o devedor em situação de endividamento.

Reputo, todavia, que os Agravados não se enquadram em tais situações, longe disso, uma vez que o contrato em discussão versa a respeito da compra de quotas sociais que somam a vultosa quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Ouso ainda mencionar, em relação ao período do ano discutido na demanda, o qual abarca as parcelas vencidas nos meses de setembro de 2021 e 2022 que, de acordo com matérias jornalísticas, “
a movimentação de cargas no Brasil saltou 38% no primeiro quadrimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado
[2020]
. De janeiro a abril deste ano
[2021]
, foram contabilizados R$ 2,9 trilhões no transporte de cargas, número superior aos R$ 2,1 trilhões registrados no primeiro quadrimestre de 2020. Os dados fazem parte do ‘Índice da Movimentação de Cargas do Brasil’, desenvolvido pela AT&M, e divulgado no início deste mês. Com reflexos da pandemia e do crescimento nos setores de agronegócio, construção civil e indústria, além dos serviços com destaque ao e-commerce,
os números indicam alta demanda no setor e que também coloca o mercado de equipamentos, como guindastes articulados e plataformas aéreas, em destaque
”
2
.

Em outras palavras, ao que parece, a pandemia alavancou o ramo de atuação dos Agravados, cuja empresa, Guindastes Centro Oeste LTDA, “
trata de locação de caminhões, guindastes, muncks, muitos desses utilizados nas empresas de mineração, grandes petroleiras e empresas da construção civil
”, como consignado na sustentação oral pela d. patrona da parte (ID 3754416), além de não haver documentos que comprovem a diminuição do faturamento no período nem mesmo a ausência de lucro.

Ante tal panorama, porque os argumentos expostos afastam os fundamentos da Decisão recorrida que culminaram no deferimento do pedido formulado pelos Autores, ora Agravados, quais sejam, de que o “
IPCA se mostra mais adequado para manter o equilíbrio econômico do pacto
” e de que sua não aplicação pode “
tornar inviável a continuidade dos pagamentos e, ainda, sujeita
[r]
os autores à inúmeras penalidades contratuais
”, tenho por,
data venia
,
divergir d
a
Relator
a
para dar provimento ao Agravo de Instrumento
, a fim de que a Cláusula Segunda, alínea “c”, do Instrumento Particular permaneça em plena vigência, com a aplicação do IGP-M no período discutido.

É como voto.

1
Informações disponíveis em portal.fgv.br/

2
Disponível em https://www.segs.com.br/veiculos/295292-com-boom-de-38-na-movimentacao-de-cargas-no-pais-setor-de-guindastes-e-equipamentos-se-prepara-para-novidades

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que, liminarmente, alterou o índice de
atualização das parcelas do contrato firmado entre as partes, de IGPM para o IPCA.

O recorrente sustenta que a referida alteração o prejudica e que deverá prevalecer o índice estabelecido no contrato, o IGPM. Ventila, ainda, que a negociação previu o pagamento com incidência de atualização somente nas duas últimas parcelas, que seriam aquelas impugnadas pela parte. Por fim, averba que as cotas sociais vendidas através do mencionado contrato também se valorizaram com o tempo, razão pela qual somente os recorridos seriam beneficiados neste momento, seja com a valorização das cotas adquiridas ou com a alteração do índice de atualização do valor devido.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo, face a inexistência de risco para o recorrente naquele momento.

Pois bem.
Analisando detidamente a questão em comento, penso que o melhor caminho neste momento sej
a a manutenção da decisão proferida pelo magistrado singular.

E assim concluo, porque, primo ictu oculi, estamos diante de uma situação possivelmente ensejadora de desequilíbrio contratual e que vem se tornando mais frequente no âmbito dos tribunais pátrios.

Tal fato decorre da expressiva e inesperada alta do IGP-M
(Índice Geral de Preços – Mercado),
índice que é comumente utilizado como indexador para o reajustamento de preços nos mais diversos ramos do mercado.

Como o referido índice é amplamente utilizado, os contratos por ele regidos foram abruptamente impactados, ensejando o risco de desequilíbrio e imposição de vantagem exagerada para uma das partes, na medida em que sua expressiva alta culminou na perda da natureza fatorial de correção da moeda, como bem destacou o julgador primevo.

Nessa esteira, colhe-se dos autos que o contrato firmado entre as partes, que cingiu-se à venda de cotas sociais, fora entabulado em 10/09/2018, ficando registrado que incidiria a atualização pelo IGP-M sobre o valor devido agendado para quitação em setembro de 2021 e setembro de 2022.

Entrementes, a considerar a variação do IGP-M no período acima descrito, é possível vislumbrar uma variação além da normalidade. Isto, porque no primeiro ano da contratação, entre setembro de 2018 e setembro de 2019, o índice acumulava uma alta de 3,37%. Já entre agosto de 2020 e junho de 2021 a alta representou mais de 35% (trinta e cinco por cento) e, embora observada a sua tendência de redução hodiernamente, entre junho de 2021 e junho de 2022 o índice acumula alta acima dos 10% (dez por cento).

Decerto, a partir da análise dos referidos números é forçosa a ideia de que ocorrera uma expressiva alteração, capaz, a meu entendimento, de macular o equilíbrio contratual.

Nesse jaez, valendo-me do que dispõe os artigos 317 e 478 do Código Civil, penso que outro caminho não há senão a alteração do índice promovida na origem, ao menos nesta fase embrionária da ação matriz.

Deve ser registrado que no caso, não há nenhuma fundamentação vertida pelo recorrente que seja capaz de macular a estabilidade financeira da empresa e dos sócios para os quais vendera suas cotas, o que me faz entender, ao menos neste momento, que nenhuma lesão irreparável poderá sofrer caso a sua tese jurídica prevaleça ao final da fase de conhecimento, oportunidade em que poderá ser ressarcido pela diferença do que ficou estabelecido no contrato.

Assim, por concluir que agiu com acerto o magistrado primevo e que o objeto concedido neste momento é plenamente passível de reversão ao final da ação matriz é que deve ser rejeitada a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o decisium fustigado.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL. AVENÇA BASEADA NO IGPM COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO EXPRESSIVA DO IGPM. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É de curial sabença que muitos contratos utilizam o IGPM como índice para atualização das obrigações avençadas, mormente em razão dele conseguir retratar o cenário de inflação no cenário nacional.

2.

Todavia, nos ultimos anos, mormente com o início do período de pandemia, têm sido observado uma expressiva e abrupta alta do IGPM, situação que pode ensejar desequilíbrio em determinadas avenças, impondo a atuação do Poder Judiciário para a regulação das relações.

3
.

A partir do momento em que a alteração substancial do índice deixa de refletir meramente a inflação e demonstra uma espécie de natureza remuneratória, é aconselhável que ele seja alterado por outro mais apto a refletir o cenário de mera recomposição da moeda, evitando que ocorram vantagens exacerbadas para uma das partes contraentes.

4. Ainda que a análise da condição de desequilíbrio demande profunda análise probatória, a alteração do índice em caráter liminar tem por escopo resguardar a manutenção do contrato.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.